Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO FIXADO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela executada contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença originado de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com repetição de indébito. A decisão impugnada registrou que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial, fixou como termo inicial dos juros de mora a data da citação válida na fase de conhecimento, circunstância que impede rediscussão dos parâmetros definidos no título executivo. A agravante sustenta erro de cálculo, excesso de execução e indevida aplicação de juros sobre valores não exigíveis à época da citação. A agravada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido por alegado erro de cálculo ou excesso de execução, apesar de o título executivo fixar expressamente o termo inicial dos juros de mora; e (ii) saber se se aplica a multa do art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno apresenta fundamentação articulada, embora improcedente.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial vincula o órgão julgador. O STJ, ao julgar o recurso especial, reconheceu o direito de incluir juros de mora desde a citação válida na demanda revisional. A tentativa de afastar tal marco temporal, sob alegação de erro de cálculo ou excesso de execução, configura rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada e inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, pois a insurgência colide com comando impositivo. Não se demonstrou erro material autônomo nem elemento distinto do próprio critério definido pelo título executivo.
4. O procedimento de cumprimento de sentença registrou sucessivas manifestações das partes e do perito, com retificação do laudo para adequação integral aos parâmetros fixados pelo STJ. A dinâmica processual revela observância do contraditório e afasta a alegação de cerceamento ou nulidade.
5. A multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se aplica quando o agravo interno, embora não provido, expõe fundamentos dirigidos ao cerne da decisão agravada. A penalidade exige recurso manifestamente inadmissível ou improcedente e destituído de dialeticidade, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pela executada.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5o; 1.021, §4o; 502; 505; 507. CC, arts. 884 e 886.